Tribunal: STF
Processo: RE 1321373
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DOS REPASSES RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 



    1. Apelação interposta pelo Município em face de sentença que julgou improcedente o pedido, qual seja, o de condenação da União a pagar, a título de indenização, o valor devido, em razão da complementação repassada a menor, por erro na fixação do VMAA do FUNDEB dos exercícios financeiros de 2009 e 2010, considerando como corretos os valores anuais mínimos por aluno de R$ 1.417,80 e R$ 1.473,05, respectivamente. 



    2. Discute-se, nos presentes autos, se o Município Autor tem direito a receber da União, a título de indenização, o montante relativo à complementação do FUNDEB dos anos de 2009 e 2010, cujo repasse ocorreu a menor, por erro nas Portarias que fixaram o VMAA. Entende o Ente Municipal serem corretos os valores anuais mínimos por aluno de R$ 1.417,80 e R$ 1.473,05, respectivamente. 



    3. Sabe-se que o FUNDEB foi criado pela EC 53/2006, que alterou o art. 60 do ADCT, para substituir o FUNDEF e foi regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007. De acordo com a redação do art. 33, da Lei nº 11.494/2007, o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente para o ensino fundamental no âmbito do FUNDEB não poderá ser inferior ao mínimo fixado nacionalmente em 2006 no âmbito do FUNDEF. Portanto, o piso do FUNDEB ficou atrelado ao valor praticado em 2006 no âmbito do FUNDEF. Por sua fez, o VMAA do FUNDEF, consoante estabelecido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.101.015/BA, deve ser calculado levando em conta a média nacional e não a média mínima obtida em cada Estado ou no Distrito Federal. 



    4. O Município Autor argumenta que os valores anuais mínimos por aluno, no âmbito do FUNDEB, nos exercícios financeiros de 2009 e 2010, correspondem a R$ 1.417,80 e R$ 1.473,05, respectivamente. 



    5. Sobre essas quantias alegadas devidas, a jurisprudência desta c. Terceira Turma já teve oportunidade de se posicionar pelo cabimento do pagamento do valor de R$ 1.417,80, relativo ao ano de 2009; mas não pelo montante de R$ 1.473,05, uma vez que o valor mínimo nacional por aluno praticado no ano de 2010 e repassados aos Municípios foi de R$ 1.529,97, superior, portanto, ao que foi pleiteado (Processo 0800051-24.2015.4.05.8003, Rel. Desembargador Federal Janilson Bezerra de Siqueira - Convocado, Relator para acórdão: Desembargador Federal Fernando Braga, 3ª Turma, Julgamento: 02/03/2019). Ausente, quanto a este ponto, o interesse de agir do Município autor, uma vez que, nos termos da Portaria n. 380/2011 do Ministro da Educação, o VMAA para o exercício de 2010 foi revisto para R$ 1.529,97, quantia que supera a pretendida. 



    6. Não houve prescrição, uma vez que a presente ação foi proposta em abril de 2015 e a pretensão de receber eventuais diferenças de valores repassados a menor do exercício de 2009 só teve o prazo prescricional iniciado em abril de 2010 (Processo 0800532-93.2016.4.05.8312, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, data da assinatura: 31/08/2017). 



    7. Considerada a sucumbência recíproca, nos termos do disposto no art. 21 do CPC/73, restam compensados os honorários sucumbenciais (sentença datada de 24/07/2015). Reconhecimento, de ofício, de falta de interesse de agir em relação à pretensão ao recebimento de diferenças referentes ao exercício 2010. Apelação provida, em parte, quanto aos valores concernentes ao exercício de 2009.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 60 do ADCT. 



    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem no sentido da não ocorrência da prescrição, seria necessária a análise do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO. REPASSES DA UNIÃO. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO. FORMA DE CÁLCULO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRESCRIÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.306.982-AgR, Segunda Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    Ademais, com relação à discussão acerca do cálculo do valor mínimo anual por aluno (VMA) referente ao FUNDEB, o Juízo de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação ordinária pertinente (Lei nº 11.494/2007 e Decreto nº 6.253/2007), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas, o que inviabiliza o seguimento do presente recurso extraordinário.



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro ROBERTO BARROSO



Relator